Tribunal: TJMT
Processo: 0000813-60.2017.8.11.0095
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0000813-60.2017.8.11.0095
RECORRENTE: ADEMAR FABRICIO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. EMENDATIO LIBELLI. ART. 418 DO CPP. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, §2o, II, do Código Penal.
A defesa suscitou: (i) preliminar de nulidade por suposta violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença (art. 418 do CPP); (ii) no mérito, pleiteou o afastamento da qualificadora do motivo fútil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a decisão de pronúncia que adotou definição jurídica diversa da denúncia sem alterar os fatos descritos viola o princípio da correlação e o contraditório;
(ii) saber se é possível o afastamento da qualificadora do motivo fútil, quando existente nos autos suporte probatório mínimo quanto à motivação do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação da emendatio libelli (art. 418 do CPP) é admitida quando não há alteração na descrição fática da denúncia, mas apenas nova definição jurídica compatível com os fatos, não caracterizando nulidade nem afronta ao contraditório.
5. A qualificadora do motivo fútil — consistente em possível retaliação por ciúmes após descoberta de relação extraconjugal antiga entre a vítima e a companheira do réu — encontra lastro em elementos dos autos, não podendo ser considerada manifestamente improcedente.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando flagrantemente descabidas, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.
7. A motivação do crime, sua natureza e eventual futilidade devem ser submetidas ao juízo soberano dos jurados, não cabendo sua exclusão na fase de admissibilidade da acusação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia pode realizar emendatio libelli nos termos do art. 418 do CPP, desde que não altere os fatos narrados na denúncia.
2. A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida na decisão de pronúncia quando houver suporte probatório mínimo nos autos, sendo de competência do Tribunal do Júri o exame de sua procedência.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 418; CP, art. 121, §2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 133681/SE; STJ, AgRg no AREsp 2198026/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000813-60.2017.8.11.0095
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADEMAR FABRICIO - CPF: 010.615.891-02 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO MARIA DOS SANTOS (VÍTIMA), RENATO DIAS DA SILVA - CPF: 034.071.471-98 (ASSISTENTE), JOSIMAR DE JESUS SILVA - CPF: 013.036.501-77 (ASSISTENTE), THIAGO FABIANO DUTRA - CPF: 011.855.371-20 (ASSISTENTE), NILZA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 007.047.211-47 (ASSISTENTE), ANDREIA HERMINIO DA SILVA - CPF: 021.960.011-20 (ASSISTENTE), JORGE ANTÔNIO FILHO (ASSISTENTE), LUCENIR PEREIRA - CPF: 566.152.569-91 (ASSISTENTE), MARIA JOVENIL DA SILVA - CPF: 002.321.681-64 (ASSISTENTE), JOAQUIM LUIS DE SOUSA (ASSISTENTE), EVA VIEIRA DOS SANTOS SOUSA (ASSISTENTE), CARMELINA PERGHER BENIN - CPF: 912.994.461-91 (ASSISTENTE), GILBERTO SANSAO - CPF: 016.509.769-84 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. EMENDATIO LIBELLI. ART. 418 DO CPP. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, §2o, II, do Código Penal.

A defesa suscitou: (i) preliminar de nulidade por suposta violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença (art. 418 do CPP); (ii) no mérito, pleiteou o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a decisão de pronúncia que adotou definição jurídica diversa da denúncia sem alterar os fatos descritos viola o princípio da correlação e o contraditório;

(ii) saber se é possível o afastamento da qualificadora do motivo fútil, quando existente nos autos suporte probatório mínimo quanto à motivação do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aplicação da emendatio libelli (art. 418 do CPP) é admitida quando não há alteração na descrição fática da denúncia, mas apenas nova definição jurídica compatível com os fatos, não caracterizando nulidade nem afronta ao contraditório.

5. A qualificadora do motivo fútil — consistente em possível retaliação por ciúmes após descoberta de relação extraconjugal antiga entre a vítima e a companheira do réu — encontra lastro em elementos dos autos, não podendo ser considerada manifestamente improcedente.

6. Nos termos da jurisprudência do STJ, a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando flagrantemente descabidas, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.

7. A motivação do crime, sua natureza e eventual futilidade devem ser submetidas ao juízo soberano dos jurados, não cabendo sua exclusão na fase de admissibilidade da acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia pode realizar emendatio libelli nos termos do art. 418 do CPP, desde que não altere os fatos narrados na denúncia.

2. A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida na decisão de pronúncia quando houver suporte probatório mínimo nos autos, sendo de competência do Tribunal do Júri o exame de sua procedência.

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 418; CP, art. 121, §2o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 133681/SE; STJ, AgRg no AREsp 2198026/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos em sentido
estrito interpostos em favor do acusado
ADEMAR FABRÍCIO
, contra a r. decisão de pronúncia id. 247796650, que os pronunciou incursos no artigo art. 121, §2o, II, do Código Penal, para o fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

No mérito, pretende o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, através de seu representante, Procurador, Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se na íntegra a decisão de pronuncia, assim ementando:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Irresignação da defesa. Preliminar de nulidade por violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença. Inocorrência. Emendatio libelli ao término da primeira fase do procedimento bifásico. Inteligência do artigo 418 do Código de Processo Penal. Ausência de alteração dos fatos descritos na denúncia. Preliminar que deve ser rejeitada. Mérito. Pleito de afastamento da qualificadora do motivo fútil. Improcedência. Decisão de admissibilidade da acusação. Qualificadora que não se revela manifestamente improcedente. Havendo razoável apoio nos autos, cabe ao Tribunal do Júri decidir se o crime foi praticado por ciúme e se, no caso concreto, esse sentimento configura a qualificadora do motivo fútil. Parecer pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que:

“No dia 04 de abril de 2017 por volta das 03 horas, na Estrada NS – 02, Zona Rural, Sítio dois Irmãos, Paranaíta-MT, o denunciado Ademar Fabricio, agindo com manifesta intenção de matar, efetuou vários disparos de arma de fogo, tipo Pistola calibre 22, contra a vítima João Maria dos Santos, causando-lhe a morte.

Conforme se apurou, 01 disparo atingiu a região do ombro (infraclavicular direita), 02 disparos a região tórax (mamária direita, torácica direita), 06 disparos atingiram a região da cabeça (03 na parietal direita (E4, E5 e E7), e 01 occipital à direita (E6), 01 na região contusa tangencial em região perietal direita e 01 disparo na região accipotal à direita, que ficou alojado).

As referidas lesões, foram causa suficiente da morte da vítima morte, conforme descrito no laudo de necrópsia de fls. 35/41 e mapa topográfico de fls. 42.

Segundo extrai do caderno investigativo, que o motivo do crime foi o fato de ter a vítima, há certo tempo atrás, ter mantido um caso amoroso com a companheira do denunciado, a Sra. Marilza Cordeiro da Luz.

O denunciado quando soube da suposta traição através da Sra. Nilza, esposa da vítima, não se conformou e resolveu matar a vítima.

Assim sendo, no dia do fato, a vítima estava trabalhando juntamente com seu genro Renato no sítio do Sr. Jair, localizado na zona rural desta Urbe, próximo ao sítio do denunciado e, ao fim do expediente, quando a vítima e Renato se preparavam para ir para casa, já montando em suas motocicletas, o denunciado chegou no local a pé, passou pela testemunha Renato já com a pistola calibre 22 nas mãos e se dirigindo ao encontro da vítima.

Renato, quando percebeu que o denunciado estava armado e caminhando de encontro para a vítima apelou: “Ademar pelo amor de Deus não faz isso não”.

No entanto, o denunciado não atendeu ao apelo de Renato, aproximou-se da vítima, apontou a arma e efetuou o primeiro disparo contra a vítima, que caiu sobre a sua motocicleta.

Na sequência, o denunciado continuou a efetuar disparos contra a vítima João, que já estava caída no chão.

Após, o denunciado ferir mortalmente a vítima, voltou-se para o lado de Renato e lhe disse: “pode ir embora, ligar para a polícia e falar que foi eu que matei o João, e que fez isso por João ter mexido com minha família”.

Logo depois, o denunciado Ademar Fabrício retirou-se do local e se apresentou à polícia 03 dias depois, confessando a prática delitiva.

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia ADEMAR FABRICIO vulgo “ADEMARZINHO ou RISCA FACA” como incurso nas penas do artigo 121, caput do Código Penal.” (sic – id. 247796154)

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA.

Pretende o turno defensivo a nulidade processual, sustentando a existência de violação ao Princípio da Correlação entre Acusação e Sentença, elementos que justifiquem a referida acusação.

Observa-se que o juízo pronunciante entendeu pela incidência da qualificadora prevista no parágrafo 2o do inciso IV do artigo 121 do Código Penal, conforme:

“Segundo extrai do caderno investigativo, que o motivo do crime foi o fato de ter a vítima, há certo tempo atrás, ter mantido um caso amoroso com a companheira do denunciado, a Sra. Marilza Cordeiro da Luz.

O denunciado quando soube da suposta traição através da Sra. Nilza, esposa da vítima, não se conformou e resolveu matar a vítima.” (sic)

Em que pese a capitulação jurídica atribuída aos fatos na exordial acusatória tenha sido equivocada, o certo é que o acusado se defende dos fatos imputados, e não da capitulação jurídica, cabível, portanto, o reconhecimento da qualificadora da motivação fútil, inclusive conforme expressamente requereu a Promotoria de Justiça em suas alegações finais.

Houve, pois, a aplicação em concreto da
emendatio libelli
- art. 418 do Código de Processo Penal, visto que não houve modificação da definição jurídica fática vertida na denúncia.

Desta forma, sendo mantida a descrição fática contida na denúncia, o magistrado tão somente atribuiu definição jurídica diversa, não maculando a peça acusatória proposta em desfavor do pronunciado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. EMENDATIO LIBELLI APRESENTADA EM NOVAS ALEGAÇÕES FINAIS . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O réu se defende dos fatos a ele atribuídos, de modo que não é vedado ao magistrado atribuir capitulação jurídica diversa daquela proposta pelo órgão de acusação à narrativa da denúncia, permissão expressa extraída da norma contida no art. 418 do Código de Processo Penal, segundo a qual "o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave"
.

2. Conforme consta do acórdão recorrido, verifica-se que, durante a sessão de julgamento realizada no dia 24/10/2019, o representante do Ministério Público requereu o aditamento da denúncia, para proceder à capitulação do crime de prevaricação e não mais o delito de corrupção passiva. Ao apreciar o pleito ministerial, o magistrado de piso deixou claro que o MP não promoveu qualquer alteração da narrativa fática descrita na denúncia.

3 . Para que exista ofensa ao princípio da correlação, é necessário que a condenação ocorra por fato diverso do imputado na denúncia, o que não ocorreu no caso. A peça inicial continha, em sua narração, a descrição da forma como o crime foi cometido, o que possibilitou ao sentenciante dar enquadramento jurídico diverso aos fatos, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia a ser reparada.

4. Agravo regimental desprovido .” (STJ - AgRg no RHC: 133681 SE 2020/0223704-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024). (destaquei)

Não se trata de trazer à lume qualquer elementar ou circunstância não descrita de denúncia.

Assim, rejeito a a preliminar de nulidade da pronúncia.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

O turno defensivo, pretende o decote da qualificadora do motivo fútil.

No ponto em que abordou e manteve a qualificadora na pronúncia do apelante/acusado, assim se manifestou o magistrado pronunciante:

“
(...) No tocante à qualificadora do “motivo fútil”, há menção à questão de razão de ter havido caso de traição entre a vítima e a esposa do acusado há mais de três anos, cenário que retrata o possível motivo, cabendo ao Conselho de Sentença definir a questão da qualificadora.

O apontado pode ser considerado motivo fútil, cabendo a definição ao Conselho de Sentença." (sic - id. 247796650)

Nesse diapasão, entendo que o intento derradeiro do presente recurso não possui força para êxito, visto que a ojerizada qualificadora deve ser submetida à apreciação do corpo de jurados, por transbordar o perímetro de admissibilidade.

Ademais, não se pode ignorar que, dentro do contexto fático que aborda e contorna o evento criminoso, há a suposta participação do pronunciado na ação criminosa, por motivo fútil, consistente em
uma descoberta de um caso extraconjugal entre a vítima e a esposa do pronunciado
.

Ainda neste cursor, verifico que dentro dos limites impostos ao judicante monocrático, fez-se uma avaliação quanto à possibilidade ou não de aferição dos pormenores que compõem os autos, entretanto o prosseguimento poderia comprometer todo o bom andamento processual, adentrando seara indevida, afeta ao Tribunal Popular, visto que a verticalização nos autos, é naturalmente adstrita ao Egrégio Tribunal do Júri, por sua essência psicológica demandar uma mais acurada análise probatória.

Por fim, entendo que a qualificadora do motivo fútil, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento da qualificadora, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não se configura no caso
in
comento, sendo inclusive dedicadamente e de forma individualizada, expostas pelo magistrado pronunciante, de modo a interagir visceralmente com a estrutura nuclear da acusação em desfavor dos recorrentes/acusados.

Assim, não se mostra pertinente a análise neste instrumento recursal.

Em conformidade com a nossa ótica, tem entendido e decidido o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

"
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, após exame dos elementos colhidos nos autos, concluiu pela procedência da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. 2. Acolher a tese defensiva a fim de afastar a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2198026 MT 2022/0269482-3, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

Saliento, de forma sintetizada, que ao Tribunal do Júri compete, por emanação constitucional, analisar a fundo a questão meritória, guardando-se a presente fase processual, o juízo de admissibilidade.

Pelo exposto, após detida análise dos autos, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025